Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700217-36.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCA MELO SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO CONDE DE MELLO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida, o que é o caso dos autos. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 6° do Código de Processo Civil, sustentando o prosseguimento do feito em atenção aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6° do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Assim, acertada a decisão da Magistrada, tendo em vista que o não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da petição inicial conduz ao seu indeferimento, nos termos dos artigos 321, caput e parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, e, por consequência, à extinção do Feito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Estatuto Processual Civil.” (ID24194675 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010